Tribunal: TJPA
Processo: 0812924-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812924-86.2018.8.14.0301

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: MARIETA DA COSTA HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0812924-86.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ADVOGADO: MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB/PE 23.748).

AGRAVADO(S): MARIETA DA COSTA HOLANDA.

ADVOGADO(S): ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de relação jurídica contratual entre a operadora de plano de saúde e a autora, beneficiária de convênio de reciprocidade.

2. Questões discutidas: A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à configuração de responsabilidade solidária decorrente de convênio de reciprocidade.

3. Razões de decidir: a) Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. O acórdão embargado fundamentou expressamente a existência de relação jurídica contratual entre as partes, caracterizada pelo convênio de reciprocidade que permitia a utilização mútua das redes credenciadas, configurando contrato com estipulação em favor de terceiro, nos termos do art. 436, parágrafo único, do Código Civil. 3. A corresponsabilidade decorrente do convênio de reciprocidade foi devidamente reconhecida, não havendo ofensa ao art. 265 do Código Civil.

4. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"O convênio de reciprocidade feito com operadoras de planos de saúde, que permite a utilização mútua das redes credenciadas pelos beneficiários de estipulante, caracteriza contrato com estipulação em favor de terceiro e configura responsabilidade solidária, não sendo aplicável o art. 4º da Resolução Normativa
nº 517/2022 da ANS quando posterior à celebração do contrato".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 265 e 436, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos trinta e um (31) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0812924-86.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ADVOGADO:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB/PE 23.748).

AGRAVADO(S):
MARIETA DA COSTA HOLANDA.

ADVOGADO(S):
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
contra acórdão de Id. 22669217, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu parcialmente do interno e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da ora embargante, a fim de confirmar a sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos da ação.

Nas razões do recurso (Id. 22931310), a embargante alega que o v. acórdão seria em relação à aplicação da norma do art. 265 do Código Civil, porquanto não haveria previsão legal ou contratual responsabilidade solidária resultante do convênio de reciprocidade, não se admitindo a presunção desta.

Embora intimada, a parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA., 12 DE MARÇO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Caso em exame:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de relação jurídica contratual entre a operadora de plano de saúde e a autora, beneficiária de convênio de reciprocidade.

2.

Questões discutidas:
A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à configuração de responsabilidade solidária decorrente de convênio de reciprocidade.

3.

Razões de decidir:
a) Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. O acórdão embargado fundamentou expressamente a existência de relação jurídica contratual entre as partes, caracterizada pelo convênio de reciprocidade que permitia a utilização mútua das redes credenciadas, configurando contrato com estipulação em favor de terceiro, nos termos do art. 436, parágrafo único, do Código Civil. 3. A corresponsabilidade decorrente do convênio de reciprocidade foi devidamente reconhecida, não havendo ofensa ao art. 265 do Código Civil.

4.

Dispositivo:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"O convênio de reciprocidade feito com operadoras de planos de saúde, que permite a utilização mútua das redes credenciadas pelos beneficiários de estipulante, caracteriza contrato com estipulação em favor de terceiro e configura responsabilidade solidária, não sendo aplicável o art. 4º da Resolução Normativa
nº 517/2022 da ANS quando posterior à celebração do contrato".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 265 e 436, parágrafo único.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos contidos em decisão judicial. A oposição de embargos de declaração deve se basear na configuração das situações previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material.

No caso dos autos, os embargos de declaração defendem a configuração de omissão do
decisum,
que não teria verificado a ausência de fundamento legal ou contratual para concluir pela configuração de responsabilidade solidária resultante do convênio de reciprocidade, o que teria violado o art. 265 do Código Civil.

No entanto, a despeito da alegação de omissão relacionada à configuração da responsabilidade solidária, nos fundamentos do acórdão embargado explicou-se pontualmente:

“[...]

No que se refere a possível ausência de relação jurídica contratual entre a CASSI e a autora da ação, cabe destacar que o Sr. Juvenal Costa Holanda, filho e curador da autora, é empregado público aposentado do SERPRO. Esta empresa pública federal celebrou o convênio de reciprocidade (Id. 11812006) com a CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, cujo objeto consiste:

‘[na] mútua utilização da rede de prestadores de serviços de assistência médico-hospitalar credenciadas pelas CONVENENTES, de modo que os beneficiários de seus planos coletivos de saúde possam usufruir mutuamente das redes credenciadas de prestadores de serviços das CONVENENTES, de acordo com os recursos assistenciais disponíveis no âmbito de cobertura e abrangência geográfica de seus respectivos planos de saúde.’

A cláusula segunda do referido convênio de reciprocidade prescrevia que aos usuários do SEPRO será assegurado o direito de utilizar toda a rede credenciada da CASSI, da mesma forma que aos usuários da CASSI se assegurou o direito de utilizar de toda a rede credenciada do SEPRO.

As cópias do contracheque do filho e curador da autora (Id. 11812014) evidenciam que o pagamento mensal da contraprestação pelo serviços de assistência médico-hospitalar fornecido do contrato SERPRO/CASSI. Além disso, consta o cartão de usuário do serviço (Id. 11812001), de titularidade da autora.

Portanto, considerando que a autora era beneficiária do serviço de assistência médico-hospitalar derivado do convênio de reciprocidade mantido entre o SEPRO e a CASSI, resta perfeitamente caracterizada a extensão da relação contratual entre as partes litigantes. A falta de um contrato celebrado diretamente entre a autora e a CASSI não afasta a responsabilidade desta pela garantia dos tratamentos necessários.

As disposições convencionadas entre a CASSI e o SERPRO no convênio de reciprocidade juntado nos autos permitem concluir pela existência de relação jurídica entre aquela e a autora no que se refere à prestação de serviços de assistência médico-hospitalar. Se a autora era usuária dos serviços de assistência á saúde do SERPRO e havia a possibilidade de utilização da rede credenciada da CASSI, deve-se reconhecer que esta também é obrigada contratualmente com a autora, o que afasta a alegação de ilegitimidade da parte e da ausência de obrigação contratual.

Trata-se, assim, de negócio jurídico que se afeiçoa à modalidade de contrato com estipulação em favor de terceiro, conforme o art. 436, parágrafo único, do Código Civil.

A esse respeito, colaciono julgado recente do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. USO HOSPITALAR. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.

1. As questões recursais foram efetivamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, inclusive os limites da relação contratual entre CASSI e SIM, bem como a relação contratual entre a CASSI e a autora, sendo que não se pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas. 2. Afastar a conclusão do Tribunal de que a relação jurídica entre as partes decorreria do "convênio de reciprocidade para oferecimento de serviços de assistência médico-hospitalar", mantido entre a CASSI e a Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas BESC e CODESC, do BADESC e da FUSESC - SIM, demandaria o reexame de provas e das cláusulas do convênio, o que esbarra nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Tal como consta do acórdão recorrido, a Agência Nacional de Saúde Suplementar já se manifestou acerca da obrigatoriedade de cobertura do fármaco Nusinersen (Spinraza), conforme se constata no Parecer Técnico n. 01/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, elaborado após a realização de estudos técnicos. 4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "É obrigatório o custeio do medicamento Spinraza (Nusinersen) para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME), quando prescrito pelo médico assistente, ante a existência de nota técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nesse sentido." (AgInt no AREsp n. 2.477.733/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.) Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.092.662/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Destaco, além do mais,
que se revela incabível admitir a exclusão da obrigação com base no art. 4º da Resolução Normativa nº. 517/2022 da ANS. Isso porque tal normativo regulamentar é posterior à celebração do contrato entre as partes, o que impede sua aplicação em razão do direito adquirido da usuária em garantir a prestação do serviço pela CASSI.

Lado outro, a disposição do art. 4ª da referida resolução normativa da ANS deve ser interpretada com proibição de transferência de responsabilidades extracontratuais das operadoras de plano de saúde que atuem em regime de compartilhamento de gestão de riscos,
já que o próprio art. 5º, parágrafo único, do mesmo ato normativo prevê a corresponsabilidade pela gestão de riscos decorrentes de atendimento e de utilização mútua das redes credenciadas
.

[...]”
destaquei

Como se vê, a fundamentação contida na decisão monocrática foi suficientemente expressa em reconhecer que a existência de solidariedade decorrente do convênio de reciprocidade, não se constatando qualquer ofensa à norma do art. 265 do CC/02.

Desta forma, não é possível considerar omisso o acórdão embargado no ponto em que reconheceu a responsabilidade civil contratual da embargante.

ASSIM,
nos termos da fundamentação,

CONHEÇO E REJEITO
os embargos de declaração opostos
,
considerando ausente quaisquer das situações do art. 1.022 do CPC, mantendo os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 31 DE MARÇO DE 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025